Tribunal: STF
Processo: HC 116653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: LEI N. 11.719/08. POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APÓS RESPOSTA ESCRITA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.038/90: PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO AO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Procedimento especial da Lei n. 8.038/90: acusado com possibilidade de se manifestar sobre a acusação antes de se tornar réu na ação penal; procedimento comum (Código de Processo Penal): primeira manifestação do acusado ocorre quando ele já é réu no processo.



    2. Procedimento da Lei n. 8.038/90 mais benéfico ao acusado quanto ao objeto desta impetração, devendo prevalecer sobre o procedimento comum do Código de Processo Penal.



    3. A opção pelo rito da Lei n. 8.038/90 privilegia o princípio da especialidade, aplicando-se a norma especial em aparente conflito com a norma geral, que cede ante a incidência de norma constitucional, como a do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que tutela o direito fundamental de ampla defesa.



    4. Mesclagem do procedimento especial da Lei n. 8.038/90 com o procedimento comum do Código de Processo Penal importaria, no caso, a criação de novas fases processuais, selecionando o que cada uma tem de mais favorável ao acusado, gerando um hibridismo (tertium genus) incompatível com o princípio da reserva legal.



    5. Ordem denegada.